Tribunal: TJSP
Processo: 0019131-72.1998.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais – Pretensão inicial do autor voltada ao ressarcimento de danos causados por acidente provocado pela ausência de sinalização adequada em local de obras – Admissibilidade – Nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e a ausência de medidas preventivas tomadas pela Administração caracterizado – Danos morais e materiais devidos –

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais – Pretensão inicial do autor voltada ao ressarcimento de danos causados por acidente provocado pela ausência de sinalização adequada em local de obras – Admissibilidade – Nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e a ausência de medidas preventivas tomadas pela Administração caracterizado – Danos morais e materiais devidos – Autor que, embora menor à época dos fatos, sofreu a perda de um rim (nefrectomia) e teve de ser submetido a diversas intervenções médicas – Pensão vitalícia que, todavia, deve ser afastada, em razão da não comprovação da perda de capacidade laborativa do autor – Precedentes do C. STJ – Majoração do valor arbitrado a título de danos morais que se faz devida – Sentença reformada em parte – Parcial provimento dos recursos das partes.